Tribunal: CARF
Processo: 13819.723150/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723150/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.173 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARCOS PAIVA KIZIVAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723150/2012-64
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723150/2012-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/37):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 5 a 11, em 22/10/2012, referente ao exercício
2009, ano-calendário de 2008, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no
valor de R$ 17.705,70, atualizado até 31/10/2012.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 32.807,52.
Motivo da glosa: Recibos com ausência de requisitos legais; Despesa com plano de
saúde (R$ 1.907,52) de pessoa não dependente.
Dedução Indevida com Dependente(s) – glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 1.655,88. Motivo da glosa:
Osvaldo Paiva Kizivar, não comprovou deter a guarda judicial.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls 27, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
01/11/2012.
Em 04/12/2012, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2), na qual
alega, em síntese:
- As despesas são do próprio contribuinte e de sua esposa, conforme comprovam os
documentos anexados;
- Concorda com a infração de dedução indevida de dependentes e exclusão da
despesa médica do dependente glosado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DEPENDENTES E DE DESPESA MÉDICA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
cujos valores sujeitam-se à imediata cobrança e não são objeto de análise no julgamento
administrativo.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723150/2012-64

como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao contribuinte e a seus
dependentes, desde que comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 14/01/2014 (fls. 40), o contribuinte, em 12/02/2014,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 42), trazendo recebidos retificados pelos profissionais
Udubaldo Bellusci Sobrinho, Jefferson José da Silva e Shigeru Tanaka, contendo todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência e atestando os pagamentos realizados no decorrer
do ano-calendário de 2008, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/62.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Udubaldo
Bellusci Sobrinho (R$ 10.000,00), Jefferson José da Silva (R$ 4.500,00) e Shigeru Tanaka (R$
13.000,00), por falta de discriminação e indicação dos beneficiários e dos endereços
profissionais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com recibos
retificados emitidos pelos aludidos profissionais contratados (fls. 45/62).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723150/2012-64

ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial do lançamento traçados na decisão recorrida
(fls. 35/36):
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os
serviços, a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Da análise dos documentos juntados às fls.13 a 24, à luz dos dispositivos citados,
conclui-se que comprovam parcialmente as despesas glosadas, no valor de R$ 2.500,00.

Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os recibos retificados fornecidos pelos profissionais Udubaldo Bellusci Sobrinho,
Jefferson José da Silva e Shigeru Tanaka (fls. 45/62), apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos odontológicos submetidos pelo Recorrente e sua esposa/dependente declarada, bem
como a quitação dos serviços no decorrer do ano de 2008, além de conterem todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir,
supridos os vícios apontados no que tange à indicação dos beneficiários e dos endereços dos
profissionais prestadores dos serviços contratados, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.173 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.723150/2012-64

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas odontológicas, no valor de R$ 27.500,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original